Tribunal: STF
Processo: RE 115331
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-05-06
Data de publicação: 1988-05-06

Ementa:
RESTITUIÇÃO EM FALÊNCIA DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO.
EM FACE DO DISPOSTO NO ARTIGO 325 DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE,
O PRESENTE RECURSO SÓ PODE SER APRECIADO QUANTO A ALEGAÇÃO DE OFENSA
AOS ARTIGOS 153, CAPUT E SEUS PARAGRAFOS 1, 2, 3, E 4, E 165, XVI E
PARAGRAFO ÚNICO, BEM COMO DE DISSIDIO COM A SÚMULA 417.
NO TOCANTE AS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS ACIMA REFERIDAS NÃO FORAM
ELAS VENTILADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO, NEM OBJETO DE EMBARGOS
DECLARATORIOS, FALTANDO-LHES, POIS, O INDISPENSAVEL
PREQUESTIONAMENTO (SUMULAS 282 E 356).
SE A SÚMULA 417 DEIXOU DE SER APLICADA SOB A ALEGAÇÃO DE QUE A
LEGISLAÇÃO EM QUE ELA SE APOIOU FOI REVOGADA POR DECRETO-LEI
POSTERIOR, PARA SE SABER SE HÁ DISSIDIO COM ELA, SERÁ NECESSARIO, EM
PRIMEIRO LUGAR, VERIFICAR, PELA INTERPRETAÇÃO DOS DECRETOS-LEIS EM
CONFRONTO, SE OCORREU, OU NÃO, A REVOGAÇÃO ALEGADA, PREMISSA ESSA
QUE, EM VIRTUDE DO ARTIGO 325 DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE, SÓ
PODERIA SER EXAMINADA SE TIVESSE SIDO ACOLHIDA A ARGÜIÇÃO DE
RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL, O QUE NÃO ACONTECEU NO CASO
CONCRETO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.